Tribunal: STF
Processo: Rcl 60510
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Claro S.A contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Processo 0012384-30.2011.8.14.0006), que não teria observado a tese firmada no Tema 919-RG (RE 776.594, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “[E]stá-se discutindo a legalidade das decisões exaradas pelo Exmo. Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o Des. Roberto Gonçalves de Moura, o qual determinou a manutenção da cobrança da Taxa de Licença de Funcionamento – a famigerada TFF - pelo Município de Ananindeua/PA, desobedecendo o tema firmado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso repetitivo (Tema 919 – RE 776594).



    De mais a mais, beira o absurdo a Decisão Reclamada denegar seguimento a Recurso Extraordinário alegando a improvável, logo, esdruxulamente:



    [...]



    À vista disto, o Nobre Julgador Vice-Presidente do TJPA ainda frisa ‘tanto é assim que os evidentes contornos constitucionais da matéria ensejaram a tese 919 da repercussão geral, o que será tratado na decisão de admissibilidade do recurso extraordinário também interposto’.



    Partindo desta premissa, o Vice-Presidente do TJPA inadmitiu os Recursos Extremos, por entender, ABSURDAMENTE, que a cobrança da TFF local estaria autorizada pelo próprio Tema 919 do STF, estando o Acórdão do Tribunal a quo, que não afastou a incidência da fiscalização do Funcionamento/Operação da Reclamada, supostamente com as Decisões do STF em desfavor do Setor de Telecomunicações. [...]



    Dessarte, tem-se que a contribuinte já questionou a constitucionalidade de taxas de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, instituídas por entes da Federação que não a União Federal, por fim, deve ter seus processos julgados de acordo com a tese firmado em razão do tema 919.



    Por conseguinte, para a correta a aplicação da tese firmada, ‘instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa’, ficará condicionada a caso concreto e de acordo com o tipo de ação proposta.



    No caso em epígrafe, a Reclamante questiona desde o ano de 2011, através desta ação anulatória de nº 0012384-30.2011.8.14.0006, a qual tramitou perante a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, devendo ser julgada PROCEDENTE, com o reconhecimento e declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 2.181/2005.”



    Ao final, requer que seja julgada procedente a Reclamação “para fazer prevalecer a autoridade desta Pretoria Corte, vinculando o Tribunal a quo, ao leading case RE 776.594 – Tema 919, o qual reconheceu a competência privativa da União para instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antes de transmissão e recepção de dados e voz, nos termos do artigo 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir a referida taxa, consoante previu a decisão de ID nº 14290135”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 21/6/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TJPA, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O paradigma de controle suscitado é o decidido no Tema 919-RG (RE 776.594, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 5/12/2022, DJe de 9/2/2023), no qual esta CORTE fixou a tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa”.



    Entretanto, a presente reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se à decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário sob fundamento de que o acórdão recorrido está em harmonia com o decidido no Tema 919-RG.



    No caso particular, a decisão reclamada é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. Em consulta ao site do TJPA, verifica-se que houve a juntada de petição na data de ajuizamento desta Reclamação, porém sem informar se se trata de Agravo Interno.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 49.586-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 10/12/2021; Rcl 53.685-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/3/2023; Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente